Tribunal: STF
Processo: Rcl 50659
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016847-78.2019.5.16.0022), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhador à municipalidade reclamante. 



    Na inicial, o Município de São Luís expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/4):



    A parte beneficiária do acórdão, foi contratada pela Munícipio de São Luís, no dia 01/04/2015, SEM CONCURSO PÚBLICO, para exercer a “função” de pedreiro, sendo, posteriormente, exonerado no dia 30/01/2019, conforme relatos apresentados na reclamação trabalhista de primeiro grau (doc nº 01. cópia integral dos autos). 



    Transcorrida a instrução processual, a 2ª Turma do TRT/MA afastou a preliminar de incompetência da Justiça especializada sob os argumentos in verbis: 



    “(...) Com efeito, o caso em tela não trata de qualquer modalidade de contratação especial, mas de ingresso no serviço público sem prévia aprovação em concurso, violando o art. 37, II, da CF, o que enseja a nulidade absoluta. Logo, não há como se aplicar o regime estatutário aos empregados que foram contratados sem a submissão ao concurso público como exige a Constituição Federal. Importa destacar que a contratação temporária decorre de lei, devendo ser comprovada a efetiva necessidade da contratação excepcional, nos termos do art. 37, IX, da CF, seja por ato motivado da autoridade, seja pelo contrato no qual estejam explanadas as razões que o originaram e que se encontrem dentre aquelas definidas legalmente, o que não restou demonstrado na demanda. Assim, declarada a nulidade do contrato pactuado entre as partes, configurada está a competência da Justiça Trabalhista para o julgamento da causa. (...). Logo, ante a nulidade do contrato, o que afasta o vínculo tipicamente administrativo, resta configurada a competência da Justiça Laboral para apreciação do litígio. Diante do exposto, rejeito a preliminar.



    (…)



    A decisão oriunda da Justiça da 2ª Turma do TRT/MA, como visto, reconheceu a nulidade contratual existente entre o reclamado e o ente público por ausência de concurso público e, por conseguinte, condenado este ao pagamento de verbas trabalhistas, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC. 



    Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito da ADI 3.395/DF, com trânsito em julgado no dia 20/10/2020 (doc nº 03), firmou entendimento que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho. 



    (…)



    O entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações entre servidores contratados sem concurso público, bem como os temporários, e a Administração Pública contraria a decisão do Pleno na ADI 3.395 MC/DF. 



    Ao final, requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do acórdão impugnado (fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação.



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020). 



    No caso, assiste razão ao reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (doc. 8, fl. 1):



    RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Tratando-se o caso de nulidade da contratação, ante a ausência de submissão da parte reclamante a concurso público para ingresso nos quadros do ente público, emerge a competência da Justiça do Trabalho para apreciação da demanda. CONTRATO NULO. EFEITOS. Segundo a Súmula nº 363 do TST, a nulidade do contrato de trabalho de servidor público, por ofensa ao art. 37, II, e § 2º, da CF, assegura-lhe apenas o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, e os depósitos do FGTS. Recurso conhecido e improvido. 



    Na presente hipótese, conforme consta na reclamação trabalhista, o beneficiário da decisão impugnada trabalhou na condição de “contratado” para o município reclamado, ocupando a função de pedreiro, com salário de R$ 1.195,65 (um mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme contracheques em anexo, tendo permanecido como servidor contratado do município, de 01/04/2015 a 30/01/2019 (doc. 2, fl. 6). Como se observa, tem-se em questão relação jurídica travada entre trabalhador temporário e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    Dessa forma, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente